Tribunal: TJMT
Processo: 1020663-95.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020663-95.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IVANILDA PEREIRA DA SILVA - CPF: 536.371.191-53 (RECORRENTE), FABIO FERREIRA SILVA - CPF: 862.350.791-68 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1020663-95.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Parte Recorrente:
Ivanilda Pereira da Silva

Parte Recorrida:
DAE – Departamento de Água e Esgoto
de Várzea Grande

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
03/07/2023 a 07/07/2023

Ordem da pauta: 138

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM REVISIONAL DE CONSUMO DE ÁGUA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA E TRATAMENTO DE ESGOTO – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – ADEQUAÇÃO – COBRANÇA ILEGÍTIMA – SUSPENSÃO INDEVIDA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA -

DANOS MORAIS
FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 2.000,00 – MAJORAÇÃO PARA R$ 8.000,00– VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inobservado o dever de continuidade na prestação de serviço essencial, como fornecimento de água, energia elétrica, gás e telefonia, fica configurado o ato ilícito, capaz de ensejar danos morais, consoante norma prescrita no art. 22 do CDC.

Eleva-se o
quantum
fixado a título de condenação por dano extrapatrimonial quando não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença em ação indenizatória que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou o recorrido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão da suspensão indevida dos serviços de abastecimento de água e recolhimento de esgoto.

A recorrente requer a majoração do
quantum
indenizatório fixado, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

O reclamado, devidamente intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

Parecer do Ministério Público no ID. 169341660, informando a ausência de interesse a atrair a participação do
Parquet
neste caso.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, destaco que, uma vez que o Estado, aqui tomado em ampla acepção (União, Estado-membro, Território e Município), resolva prestar serviços não exclusivos da administração, imiscuindo-se em relações tipicamente consumeristas, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, não sendo o fato de figurar ente público no polo ativo da relação hábil ao afastamento da legislação especializada.

Dito isso, tem-se que a controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da falha na prestação dos serviços de abastecimento de água pela autarquia demandada decorrente da interrupção do fornecimento em razão de débitos objeto de impugnação administrativa.

No presente caso, desnecessário o exame da falha na prestação de serviço (faturas acima da média e suspensão dos serviços), visto que esta discussão restou sedimentada pelo Juízo
a quo
e não foi objeto de insurgência recursal.

Na hipótese, apenas o autor recorre, se limitando a discorrer acerca da majoração do
quantum
indenizatório arbitrado a título de dano moral.

A parte autora aduz que é consumidora dos serviços do recorrido, conforme matrícula 18147, e teve o fornecimento do serviço interrompido.

Quanto a tal fato, sabe-se que o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a prestação dos serviços essenciais deva ser realizada de forma adequada,
eficiente
, segura e
contínua
.

Já a Lei no 8.987/1990, em seu art. 6o, regulamenta a concessão/permissão de serviços públicos e prevê o dever de prestação de
serviço adequado
aos usuários, conceituado como
“
o que satisfaz as condições de
regularidade
,
continuidade
,
eficiência
, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.
A descontinuidade somente é autorizada, nos termos do parágrafo § 3o do dispositivo mencionado, em situação de emergência ou mediante prévio aviso, em razões de ordem técnica ou de segurança ou por inadimplemento do usuário.

Com efeito, não é dado à prestadora de serviço essencial
suspender o fornecimento de água do imóvel em função de supostos débitos que tenham sido objeto de discussão administrativamente (N.U.
10032706820198110001, Relator VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, julg. em 19/05/2020; N.U. 10052050620178110037, Relatora LUCIA PERUFFO, julg. em 09/07/2019)
, como é o caso dos autos.

Dado o caráter essencial do serviço de fornecimento de água, fora consagrado na jurisprudência que os danos morais decorrentes de sua interrupção indevida independem de prova do prejuízo, configurando-se
in re ipsa
(nesse sentido, colhe-se precedente desta Turma Recursal: N.U. 10050934320208110001, Relatora VALDECI MORAES SIQUEIRA, julg. em 23/02/2021)
.

Configurado, portanto, o dever de indenizar da empresa ré, sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a
quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrada
pelo juízo
a quo
não se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, exigindo-se sua majoração, a qual determino, na hipótese, para o
montante de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
,
a fim de adequar a condenação à jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida para majorar a condenação por danos morais para o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora
calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança,
a contar da citação, e correção monetária
com base no IPCA-E (Temas 810 do STF e 905 do STJ),
a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023